Tribunal: TJBA
Processo: 8019979-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019979-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES e outros Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EMBARGANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES previstos nos Arts. 17 e 19 da Lei nº 10.826/2003, (Comércio ilegal de arma de fogo e munições), à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado. OPERAÇÃO “FOGO AMIGO”. OMISSÃO POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ID. 103526658), cujos termos denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a segregação cautelar do réu. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. O insurgente foi denunciado no âmbito da operação FOGO AMIGO, deflagrada pela Polícia Federal e pelo GAECO(MP), apurando delitos previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV da Lei nº 12.850/13 (Organização criminosa armada, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas); Arts. 17, 19 e 20, I, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 71 do CPB (Comércio ilegal de arma de fogo e munições), tendo sido condenado pelos delitos insertos nos artigos 17 e 19 da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o recorrente, JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, opôs os presentes Embargos Declaratórios (ID. 104911297), alegando, em síntese, omissão por não enfrentar os fundamentos específicos suscitados pela defesa, quais sejam: a) “O julgado colegiado amparou-se na premissa de que o réu permaneceu foragido por quase dois anos, o que evidenciaria o risco à aplicação da lei penal. Contudo, o acórdão silenciou sobre o fato de que a condição de foragido cessou integralmente em 26 de janeiro de 2026, data em que o embargante se submeteu à custódia estatal, passando a cumprir pena provisória na Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes.”; b) “verifica-se omissão quanto ao impacto jurídico da absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13). A fundamentação do acórdão manteve a percepção de periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva com base em uma estrutura organizada que o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu como inexistente na sentença de mérito, concluindo que os fatos se restringiam a uma "mera compra e venda de armas".; c) “Ademais, o acórdão embargado manteve a segregação fundando-se em uma "ameaça à ordem pública decorrente da capacidade organizacional", ignorando que tal capacidade foi descartada pela absolvição quanto ao crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/13.”; d) “A omissão do julgado colegiado reside justamente na falta de análise sobre a viabilidade da monitoração eletrônica e da proibição de contato com os envolvidos como instrumentos adequados para neutralizar qualquer perigo residual à ordem pública ou à instrução criminal. Com o embargante residindo em endereço fixo e conhecido, e diante da desarticulação da suposta estrutura organizacional que justificava o receio de reiteração, a vigilância tecnológica aliada ao compromisso de distanciamento das testemunhas e corréus atende plenamente aos requisitos de cautelaridade, sem os gravames deletérios do cárcere em regime fechado.” 4. PARECER MINISTERIAL. Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial requereu o prosseguimento do feito, sustentando “que não há previsão legal ou regimental determinando a atuação do Ministério Público de segunda instância no rito dos Embargos de Declaração.” (ID. 105104071) 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento. In casu, alega a defesa que este juízo se omitiu na análise detida dos fundamentos aventados no habeas corpus, sendo estes: a) “O julgado colegiado amparou-se na premissa de que o réu permaneceu foragido por quase dois anos, o que evidenciaria o risco à aplicação da lei penal. Contudo, o acórdão silenciou sobre o fato de que a condição de foragido cessou integralmente em 26 de janeiro de 2026, data em que o embargante se submeteu à custódia estatal, passando a cumprir pena provisória na Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes.”; b) “verifica-se omissão quanto ao impacto jurídico da absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13). A fundamentação do acórdão manteve a percepção de periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva com base em uma estrutura organizada que o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu como inexistente na sentença de mérito, concluindo que os fatos se restringiam a uma "mera compra e venda de armas".; c) “Ademais, o acórdão embargado manteve a segregação fundando-se em uma "ameaça à ordem pública decorrente da capacidade organizacional", ignorando que tal capacidade foi descartada pela absolvição quanto ao crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/13.”; d) “A omissão do julgado colegiado reside justamente na falta de análise sobre a viabilidade da monitoração eletrônica e da proibição de contato com os envolvidos como instrumentos adequados para neutralizar qualquer perigo residual à ordem pública ou à instrução criminal. Com o embargante residindo em endereço fixo e conhecido, e diante da desarticulação da suposta estrutura organizacional que justificava o receio de reiteração, a vigilância tecnológica aliada ao compromisso de distanciamento das testemunhas e corréus atende plenamente aos requisitos de cautelaridade, sem os gravames deletérios do cárcere em regime fechado.” Pois bem. Vislumbra-se do acórdão, ora combatido, que os pontos necessários para embasar a convicção exposta por esta Corte, dentro dos limites legais, foram suficientemente exposados. A decisão colegiada impugnada justificou, de modo fundamentado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, aplicada em desfavor do embargante. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8019979-83.2026.8.05.0000, em que figura como Embargante, JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17